Tribunal: CARF
Processo: 11080.733655/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733655/2014-45
ACÓRDÃO
2002-009.464 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINA ELEONORA SAFFER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A legislação do Imposto
de Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde
declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser
comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF
no180.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.464 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733655/2014-45
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 15/20, relativo ao ano-
calendário de 2010, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor total de R$ 26.231,60, incluindo multa de ofício e juros de
mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 17/18.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Glosa das despesas médicas ora relacionadas, por falta de comprovação, apesar
de intimado a comprovar a efetividade destes dispêndios.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 01/12/2014 (AR às fls.
33), o(a) interessado(a), através de seu(ua) procurador(a) (instrumentos às fls.
10/11), apresentou impugnação total em 30/12/2014 (fls. 02/09), alegando a
improcedência da autuação.
A 1a Turma da DRJ/FOR por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 16/01/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando em apertada síntese que:
1) Os recibos, a declaração e sua movimentação bancária demonstram os
pagamentos das despesas médicas glosadas;
2) Os recibos são idôneos até prova em contrário e preenchem os requisitos
exigidos na legislação.
É o relatório

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.464 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733655/2014-45
3
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médica.
Para a análise das provas para a comprovação das despesas médicas, cabe a
aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Conforme estabelece o art. 7° e seguintes da lei, os contribuintes deverão
apresentar, à Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as
informações relativas à apuração do imposto. É dispensada a juntada de
documentos à declaração, devendo, contudo, o contribuinte mantê-los em boa
guarda, pois poderão ser necessários para comprovar as informações prestadas,
em procedimento de revisão da declaração ou de fiscalização, que venha se
realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos,
dispõe sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela
diferença entre os rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu
inciso II:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.464 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733655/2014-45
4
(...)" Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que,
interpretada conjuntamente com o que dispõe o inciso II, do § 2°, permite
concluir que, de modo geral, são dedutíveis as despesas realizadas com a
finalidade de manter ou restaurar a saúde do contribuinte e de seus dependentes,
quando correspondentes a serviços prestados pelos profissionais na mencionada
alínea indicados, ou a aquisição dos serviços ou produtos também ali constantes:
"Art. 8o(...)II – (...)a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
(...)" Como destacado o aproveitamento das despesas independe de comprovação
prévia, ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer,
deverá o contribuinte comprovar o desembolso tido com as despesas declaradas.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega algum fato
deve comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a
permanecer no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente
informou as despesas, para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a
comprová-las, para usufruir das correspondentes deduções.
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda(RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no
9.250/1995:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.464 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733655/2014-45
5
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).” O
mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)." Em
princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto de
Infração, pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do
RIR/1999, quando as deduções forem exageradas, exigir outros meios
complementares de provas em relação a todas ou a algumas despesas declaradas.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida plena liberdade
de apreciação dos elementos probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.464 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733655/2014-45
6
Com efeito, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo,
que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação
da referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido,
pois, na verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não
dos fatos declarados.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos,
sejam os recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser
opostas, incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e
poderes. O Código Civil, por seu turno, regula as relações entre particulares.
Assim, quando estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que um
documento seja considerado prova de quitação, o faz tendo em vista a oposição
deste documento em relação aos seus signatários, não em relação à
Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o artigo
219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em
relação aos signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”. (o grifo é nosso).
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde e odontológicos mais onerosos
correspondem a tratamentos mais complexos, sendo, por isso, precedidos por
exames laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que,
em regra, as dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de
crédito, por questões de segurança e de comodidade.
Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto,
deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em
regra, é viável e possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos
complementares ao recibo de pagamento.
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do
contribuinte e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o
não cabimento das deduções. Também importa dizer que o ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso, obter provas da imprestabilidade dos
recibos, mas incumbe ao impugnante apresentar elementos que dirimam
qualquer dúvida que paire sobre os documentos.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.464 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733655/2014-45
7
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os
devidos efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos
com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção
de beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve
acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do
serviço e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da
regularidade da dedução pleiteada, ao contrário do que alega a impugnante. A
situação torna-se ainda mais complexa quando o interessado alega ter efetuado
pagamento em dinheiro, como é o caso. Nada impede que o faça, mas é razoável
admitir que o fato é de difícil comprovação.
Também é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de
1995, reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo
tenha o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço.
Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados
que devem constar na declaração de ajuste. Dados estes baseados na
documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação e
comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como
documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários
entre pessoas.
Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação
do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é o
substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art.
8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de natureza particular, por si sós, podem
não ser suficientes para a comprovação do efetivo pagamento.
Em situação similar, pode-se citar, a título ilustrativo, jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
"DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Ac.104-22781, 4a Câmara, 1o
C.C., Data da Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 104-22755, Data da
Sessão 18/10/2007; Ac. 104-23092, Data da Sessão 06/03/2008, Ac. 104-23.035,
Data da Sessão 05/03/2008.
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Não comprovada a efetividade dos dispêndios e
nem a prestação dos serviços, correta a glosa da dedução pleiteada pelo
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.464 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733655/2014-45
8
contribuinte.(Acórdão CSRF/04-00.576, Data da Sessão: 19/06/2007, Relator
Remis Almeida Estol).
DEDUTIBILIDADE - DESPESAS MÉDICAS - Passível de dedução despesa médica
quando devidamente comprovados o pagamento da despesa e a efetiva
prestação do serviço. (Acórdão CSRF 04-00.220, Data da Sessão: 14/03/2006,
Relatora Leila Maria Scherrer Leitão, aprovado por maioria de votos)"
Ultrapassadas as preliminares anteriormente apresentadas, passa-se a análise da
documentação acostada pelo(a) impugnante.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Contudo, mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais
dos serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é lícito à Autoridade
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No caso, a Autoridade solicitou à contribuinte a comprovação do efetivo
pagamento, que corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação de uma
dedução de despesa médica.
Ressalte-se que a apresentação de movimentação bancária para efeito de
comprovação de pagamentos em espécie devem apresentar coincidência de
valores e datas, ou aproximações razoáveis, com a movimentação observada nos
extratos.
Assim, sem que haja qualquer correspondência entre os recibos apresentados e
os saques efetuados, mantém-se de plano a glosa, pela falta de comprovação da
efetividade dos pagamentos.
A matéria em foco já está sedimentada no entendimento administrativo, podendo
ser destacados, para ilustração, os seguintes ensinamentos estampados nas
ementas de Acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes:
“IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da Lei
no 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas
por meio de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o
documento apresentado pelo contribuinte não preenche tais requisitos e também
não é feita a comprovação do pagamento por qualquer outro meio de prova, deve
prevalecer a glosa da referida despesa. (Ac. 106-16.880, sessão de 25/4/2008).
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico,
mormente no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais
suficientes à comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem
indícios de que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.464 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733655/2014-45
9
comprovada mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos a efetiva
prestação dos serviços e a vinculação do pagamento ao serviço prestado.” (6a
Câmara/Ac. 106-16.542, sessão de 17.10.2007)
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Acórdão 104-22781, Sessão
de 18/10/2007)
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do
serviço. (Acórdão 102-48922, Sessão de 25/01/2008)”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 111
DF CARF MF
Original